Tribunal: STF
Processo: Rcl 84126
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Laurenci Antonio de Faria contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Coxim/MS, proferida nos autos do Processo nº 0900910-56.2023.8.12.0011 que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 54/DF.



    O reclamante alega, em síntese, que a prisão domiciliar foi revogada de forma arbitrária e desproporcional, uma vez que “o ato coator não demonstrou a necessidade e a imprescindibilidade da prisão preventiva, e, ainda colou em risco à vida do Reclamante.” (e-doc. 1)



    Aduz, ainda, que



    “o próprio TJMS e o juízo reconhecem ser incapaz de garantir sua integridade física. Ressalte-se que, desde 29/11/2024, o Reclamante vinha cumprindo regularmente a prisão domiciliar por 273 dias, sem qualquer ocorrência que justificasse sua revogação.”



    Entende, portanto, tratar-se de execução antecipada da pena, visto que viola o art. 283, caput, e, o § 2º do art. 313 do CPP, mas, sobretudo, a decisão do STF na ADC 54, decisão tomada em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Ao final, requer o reclamante 



    “1. O recebimento e processamento da presente reclamação constitucional, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e nos arts. 988, III, do Código de Processo Civil, com a finalidade de garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 54 do STF; 



    2. LIMINARMENTE, o reestabelecimento da prisão domiciliar até o julgamento do mérito da presente reclamação, haja vista a flagrante e manifesta ilegalidade e o risco à vida do Reclamante. 



    3. No mérito, a revogação imediata da prisão preventiva, a fim de resguardar a saúde, a vida e os direitos constitucionais assegurados pelo devido processo legal e pelo princípio da proporcionalidade ao Reclamante (art. 5º, LVII, da CF; arts. 282, I e II, e o § 6º; 283; 312, caput, e o § 2º; 313, § 2º; 315, caput, §§ 1º e 2º, todos do CPP; Resoluções 213/15 e 412/21; ADC 54; e os precedentes HC 95.024/SP e HC 137.066/PE). Não sendo este o entendimento, que seja realizado o distinguishing deste caso com o entendimento na ADC 54 e HC 9595.024/SP e HC 137.066/PE.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Conforme consta dos autos, o reclamante teve a prisão domiciliar revogada em razão de o Juízo processante haver concluído não mais subsistirem os motivos que ensejaram a benesse, uma vez que o quadro de saúde do réu só apresentará efetiva melhora com a implantação de stents farmacológicos, o que não se realizará em ambiente domiciliar, não havendo qualquer óbice para o cumprimento de prisão preventiva no Estabelecimento Penal Masculino de Coxim.



    Sob esses contornos fático-jurídicos, resta nítida a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que restou decidido na ação declaratórias de constitucionalidade - ADC 54 - indicada como paradigma de controle. 



    Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08);” 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15).



    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.



    Do mesmo modo, não cabe discutir nesta ação, sob a premissa de ofensa ao julgado na ADC 54 o acerto ou o desacerto da decisão mediante a qual a autoridade reclamada revogou a prisão domiciliar do reclamante.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente